Tribunal: TJDFT
Processo: 0728673-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Vistos etc. Não existindo pedido de liminar, requisitem-se informações ao d. Juiz aqui apontado como autoridade coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.